Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735502-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIR DE PAULA DIPE APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 2a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 03/02/2021, conforme certidão de ID 22237447. Na petição de ID 22834365, a parte apelante SAMIR DE PAULA DIPE requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante/autor. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator